Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718430-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINICE SILVA COSTA AGRAVADO: PEDRO DA SILVA BARROSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por FRANCINICE SILVA COSTA contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial n.o 0003819-57.2016.8.07.0019, que tramita na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas - DF, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas informatizados deste Tribunal. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador